Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705775-94.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOLO PRODUTIVO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, no ID no 36511583, embora haja informação de interposição de agravo interno, não foi carreada a petição recursal, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão temporal. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007